Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708061-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA REU: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME, DOOH BRASILIA COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Fundação Universitária de Cardiologia (Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal) em desfavor de Esfera Comunicação e Publicidade Ltda – ME e Dooh Brasília Comunicação Ltda, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, a rescisão do acórdão proferido no processo n° 0732839-04.209.8.07.0001, que tramitou perante a 23a Vara Cível de Brasília, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado condenando o autor da presente ação a efetuar o pagamento de oito contraprestações no importe de R$7.600,00, cada Constou da sentença que o valor devido deveria ser atualizado a partir do vencimento, incidindo, ainda multa de 2% e juros diários de R$96,00. Argumenta o autor que a cláusula contratual que estabelece incidência de juros diários é nula de pleno direito, havendo vedação legal para estipulação de juros de mora superiores a 2% ao mês. Formula pedido de gratuidade de justiça. Alega possuir um passivo superior a cinquenta milhões de reais e que não possui superávit financeiro, sendo que todas as receitas recebidas são aplicadas em sua atividade fim. Indica que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça acarretaria desvio de verba pública que deveria ser direcionada à saúde para o custeio das despesas processuais. No mais, indica ter juntado documentos que comprovam sua situação financeira. Em que pesem, contudo, os argumentos da parte autora, não vislumbro estarem presentes os requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Nos termos do art. 98 do CPC é cabível a concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica. Contudo, conforme Súmula 481 do STJ, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, independente de possuir esta fins lucrativos ou não, deve haver a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Deste modo, irrelevante o fato de se tratar a autora de fundação sem fins lucrativos. Verifica-se que a parte juntou cópia de sua folha de pagamento mensal e o balancete trimestral referente ao período de outubro a dezembro de 2021. Consta, ainda, documentos que indicam acordos judicial e contas em abertos, contudo, estes foram produzidos unilateralmente e não foram apresentados outros documentos que corroborem as informações neles contidas. No caso, muito embora tenha a parte demonstrado a ocorrência de despesas de alta monta, não juntou comprovantes das suas receitas, eis que, para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar que o pagamento das custas e despesas processuais afetariam o exercício de suas atividades. Assim, não basta que a parte demonstre a existência de dívidas, mas que o valor de sua arrecadação e seu patrimônio não sejam suficientes para adimplir tais dívidas, de forma que a necessidade de pagamento das despesas processuais trar-lhe-ia prejuízos. A apresentação de balancete patrimonial referente ao último trimestre do ano de 2021 não indica que a empresa não possua condições de arcar com as despesas processuais, eis que, caso tenha apresentado lucro nos trimestres anteriores, terá terminado o ano de forma superavitária, algo que somente poderia ser verificado por meio do balanço patrimonial. Deste modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor efetue o depósito do valor indicado no art. 968, inciso II, do CPC. No mesmo prazo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, o autor deverá esclarecer o fato de a questão da cláusula acerca dos juros de mora não ter sido objeto de debate no acórdão rescindendo, o que inviabilizaria o pedido rescisório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora